Tribunal: CARF
Processo: 13839.002780/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002780/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.770 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
ACIP APARELHOS CONTROLE IND DE PRECISÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 30/04/1998
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual
deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. SÚMULA CARF 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 05-22.071 – 6a 14a
Turma (fls. 52/61), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas
(DRJ/CPS), em sessão de 3 de junho de 2008, que julgou procedente a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD 37.092.556-4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002780/2007-04
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002780/2007-04

Consoante o Relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 21/24),
trata-se de crédito tributário lançado contra a empresa acima identificada, em valor original de
R$ 19.531,96, relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos
trabalhadores temporários postos à disposição da ACIP APARELHOS DE CONTROLE E
INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA., por intermédio da empresa ROCHA & HANNA
TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA., no período de dezembro de 1997 a abril de 1998
(exceto janeiro de 1998).
Ainda nos termos do Relatório Fiscal de fls. 21/24:
- "ACIP" contratou serviços temporários junto A "ROCHA & HANNA",
conforme notas fiscais n° 628, 643, 692, 747, 784, 824, 852, 880, 916 e 935, levantadas nos
registros contábeis da primeira, mas não apresentou o contrato celebrado entre as duas empresas
nem comprovou o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações dos segurados utilizados na execução do referido contrato;
- na qualidade de contratante dessa mão-de-obra, a "ACIP" responde
solidariamente pelo recolhimento daquelas contribuições, conforme o art. 31 da Lei no 8.212/91,
na redação em vigor à época dos fatos;
- os valores utilizados como base de cálculo das contribuições lançadas foram
apurados por aferição indireta, mediante a aplicação do percentual de 50% sobre o valor bruto
das notas fiscais acima mencionadas, com base no permissivo contido no § 30 do art. 33 da já
referida lei de custeio; e
- serviram de base para o lançamento as notas fiscais emitidas pela "ROCHA &
HANNA" e contabilizadas na conta 31.02.008-7 e 31.03.005-6 — Temporários, dos livros
Diário n° 25 e 26 da "ACIP", bem como os livros Razão e demais elementos por esta
disponibilizados à fiscalização.
A pessoa jurídica ROCHA & HANNA TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA., foi
incluída na autuação, respondendo solidariamente como devedor primário, conforme consta no
“RELATÓRIO DA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
NFLD/DEBCAD N* 37.092.556-4” (fl. 21).
A contribuinte foi cientificada pessoalmente, em 23/07/2007, conforme consta na
própria NFLD (fl. 2) e inconformada com o lançamento apresentou impugnação em 22/08/2007
(fls. 34/36).
Alega basicamente que a imposição fiscal estaria fulminada pelo instituto da
decadência. Cita o inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional (Lei na 5.172, de 25 de
outubro de 1966) - CTN e julgamento realizado pela Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, no AgRg do Resp. n° 616348/MG, o qual anexa cópia da certidão. Ao final, informa que
está anexando ao processo cópia do contrato firmado com a empresa de serviço temporário e
requer: “com apoio nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal, c/c os artigos 37 caput, e 15,
IV, da Constituição Federal, que sejam apreciadas, conhecidas e recebidas arguições relevantes
contidas nesta impugnação, considerando-se ineficaz a Notificação de Lançamento de Débito.”
A pessoa jurídica ROCHA & HANNA TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA
também foi notificada do lançamento, por meio do Edital n° 027/2007 (fls. 29), entretanto, não
se manifestou nos autos.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002780/2007-04

A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO TEMPORÁRIO. EMPRESA CONTRATANTE.
CONTRIBUIÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A empresa contratante de mão-de-obra temporária responde solidariamente com a
empresa de trabalho temporário, pelas contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados utilizados na execução do contrato.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO PELO LANÇAMENTO. PRAZO.
É de dez anos o prazo de que dispõe a seguridade social para constituir os seus créditos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido feito.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 28/07/2008 (fls. 73/79), onde
apenas reitera a arguição de que a imposição fiscal estaria fulminada pelo instituto da
decadência. Alega já haver entendimento do Supremo Tribunal Federal, acerca da aplicação às
contribuições previdenciárias dos prazos extintivos previstos no CTN, ao examinar os RE
559.882-9, 560.626-1 e 559.943-4, reconhecendo a existência de repercussão geral na matéria
relativa à inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91. Fixando aquela corte
superior as seguintes determinações: (i) o sobrestamento dos recursos extraordinários e agravos
de instrumento que versam sobre essa matéria, devolvendo aos Tribunais Regionais Federais os
recursos ainda não distribuídos no STF; (ii) a comunicação aos presidentes dos respectivos
Tribunais para suspendam remessa dos respectivos recursos, até que o STF aprecie a questão. E
requer o provimento do recurso: “para o fim de reformar a r. decisão de Primeira Instância,
julgando-se improcedente a Imposição Fiscal em objeto, e determinando-se seu arquivamento.”
Quanto à ROCHA & HANNA TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA., que foi
incluída na autuação e responde solidariamente como devedor primário, foi cientificada da
decisão de primeira instância por meio do Edital Secat no 39/2009, do Serviço de Controle e
Acomp. Tributário — Secat, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP (fl. 70),
afixado em 08/04/2009 e, mais uma vez, não se manifestou nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
26/06/2008 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 92). Tendo sido o recurso ora objeto de análise
protocolizado em 28/07/2008, de acordo com o carimbo da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Jundaí/SP, aposto ao mesmo (fl. 73), considera-se tempestivo, assim como, atende aos
demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, o recurso da contribuinte limita-se a reiterar o entendimento
de que lançamento estaria fulminado pelo instituto da decadência, ao que passo à análise
Após a data de lavratura e ciência do Auto de Infração objeto de recurso, e
também da apreciação do presente feito em primeira instância, o Supremo Tribunal Federal, em
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002780/2007-04

julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei
no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante no 8.
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/91,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional quanto ao prazo para a
autoridade administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de
obrigações previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Conforme definido pelo STJ, o prazo decadencial
para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Consoante apontado no acórdão ora objeto de recurso, o lançamento inclui fatos
geradores ocorridos no período 12/1997 a 04/1998, com débito consolidado em 23/07/2007 e
ciência pessoal dada ao Contribuinte nessa mesma data (23/07/2007. Deve-se, portanto, ser
reconhecida a decadência total das contribuições lançadas, tanto nos moldes do art. 173, I do
CTN, como também, se aplicado o art. 150, § 4o, haja vista o decurso de prazo bem superior aos
cinco anos na data do lançamento (23/07/2007).
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
uma vez que, à época do lançamento já ultrapassado o prazo fatal para os efeitos da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital